Tribunal: CARF
Processo: 19311.720028/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam sejam endereçadas aos patronos do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720028/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ GONZAGA DEL CORSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720028/2011-42
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
sejam endereçadas aos patronos do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 16-64.553 – 20a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou
improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício 2008, ano-calendário 2007.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” – TVF (fls. 203/208), o lançamento decorre da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, tendo em vista que o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas-correntes. Ainda
conforme o TVF, devidamente intimado para comprovar a origem dos valores créditos/depósitos
de sua conta corrente, apresentou o então fiscalizado o expediente de fl. 184, onde afirma que:
“São proveniente de compras e vendas de bovinos efetuadas em meu nome, assim não tendo
como comprovar a origem depósitos e nem identificar os devidos depósitos.” Consta na folha
207, incorporada ao TVF, “Planilha com apuração dos valores para Lançamento” e anexos com
Relação de Créditos e Depósitos nas contas correntes.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 245/253),
onde alega preliminarmente nulidade por cerceamento de defesa, “por falta de instrução
documental do Auto de Infração, pela falta de dados e da devida apuração/investigação dos
depósitos efetivados nas contas do IMPUGNANTE.” .Os principais argumentos de defesa
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

constantes da impugnação encontram-se sintetizados no Relatório do julgamento de piso nos
seguintes termos:
A ciência do Auto de Infração deu-se pessoalmente, em 13/04/2011, ao procurador do
contribuinte, tendo sido a defesa apresentada tempestivamente, fls. 245/253, em
13/05/2011, e após breve histórico dos fatos, aduz as razões a seguir sintetizadas:
Cerceamento de defesa. Nulidade.
- a causa da nulidade é a falta de instrução documental do auto de infração, pela falta de
dados e da devida apuração/investigação dos depósitos efetivados nas contas do
impugnante sendo, consequentemente, um desrespeito a um preceito constitucional;
- o contribuinte foi autuado por omissão de receitas no ano de 2007, onde informou
apenas como renda a quantia de R$ 55.348,93, e teve depósitos bancários em suas
contas no valor de R$ 3.879.756,28, contudo, os depósitos não comprovam o
auferimento de rendimentos, mas sim, transações comerciais;
- o auto de infração deve ser julgado improcedente, pois não está fundamentado
corretamente, impossibilitando o contribuinte de defender-se de forma clara e concisa,
sendo certo que todas as informações prestadas na DIRPF estão corretas;
- os valores apontados como omitidos referem-se à movimentação financeira do
contribuinte, e que conforme pode ser constatado nos extratos bancários, estava sempre
com as contas com saldo negativo, dessa forma, não houve omissão de receitas quando
da entrega da DIRPF, pois lá constou apenas o seu ganho durante o ano;
- a fundamentação, documentação e instrução são elementos essenciais à formação do
ato jurídico combatido. Além disso, o art. 5o, LV da CF garante aos litigantes em
processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, e tal preceito foi
desrespeitado.
Direito.
- ratifica que os depósitos bancários em suas contas não comprovam o auferimento de
rendimentos, e sim, transações comerciais. Que os extratos comprovam que a conta
corrente estava sempre no vermelho, tendo sido devolvidos vários cheques, pois o
contribuinte não possuía as rendas que lhe foram imputadas, e os depósitos referem-se
as suas movimentações financeiras para tentar cobrir suas contas com a não devolução
de cheques;
- o parágrafo terceiro do art. 42 da Lei no 9.430/96 em momento algum impõe ao
fiscalizado a obrigação de individualização dos lançamentos em conta bancária, senão
que condiciona eventual arbitramento por omissão de receita, a uma tal individualização
pelo fisco;
- cabe ao fisco analisar individualmente os créditos, não havendo qualquer obrigação de
individualização por parte do contribuinte. O Auditor pretendeu transferir para o
contribuinte uma obrigação que era sua;
- o auto de infração é peça clara e contundente da verdadeira omissão do Auditor-Fiscal
na análise dos documentos a ele fornecidos pelo fiscalizado, de modo que lhe foi mais
fácil tributar todos os depósitos do que deter-se, minuciosamente, na análise da
documentação que lhe foi encaminhada;
- o auto de infração, por carecer de prova do nexo causal entre o depósito e o fato que
representa omissão de rendimento, merece ser anulado. Traz julgados do Conselho de
Contribuintes;
- deve ser afastada a incidência da multa agravada ao caso vertente em razão de não
estar presente o evidente intuito de fraude previsto no § 2o, art. 44 da Lei no 9.430/96;
Requer: anulação do Auto de Infração, ou caso assim não entenda, seja afastado o
agravamento da multa; suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151 do CTN; concessão de prazo para juntar demais documentos.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

Protesta pela realização de novas provas, como a juntada de novos documentos, prova
pericial contábil, com a finalidade de comprovar a origem dos depósitos, e protesta pela
formulação de quesitos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o Auto de Infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR A ORIGEM DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
individualizadamente as origens dos valores que lhe forem creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira.
INTIMAÇÕES
ENDEREÇADAS
NO
ESCRITÓRIO
DO
PROCURADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
As intimações e notificações, no processo administrativo fiscal, devem obedecer às
disposições do Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçadas ao domicílio fiscal do
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 136/154) onde o autuado ratifica todos os
argumentos de defesa articulados na impugnação, no sentido de nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa e no mérito a improcedência do auto de infração. Afirma que os depósitos
não geram presunção de renda para o sujeito passivo e que caberia à fiscalização aprofundar seu
poder investigatório a fim de demonstrar que os depósitos representam efetivamente
rendimentos. Supletivamente, caso mantida a autuação, requer o afastamento da pretensa multa
agravada, que afirma aplicada no percentual de 150%, uma vez que não teria restado provada a
ocorrência de evidente intuito de fraude. Eis os principais argumentos de defesa constantes do
recurso:
Cerceamento de Defesa – Nulidade
(...)
Conforme Auto de Infração o RECORRENTE foi autuada por omissão de receitas
econômico-fiscais, no ano de 2007, onde informou apenas como renda a quantia de
R$55.348,93, e teve depósitos bancários em suas contas no valor de R$3.879.756,28,
contudo os depósitos não comprovam o aferimento dos rendimentos, e sim transações
comerciais.
Dessa forma deve ser julgado improcedente o Auto de Infração, pois não fundamentou
correta e devidamente o auto, impossibilitando assim que a RECORRENTE possa fazer
a sua defesa de forma clara e concisa, sendo certo ainda que todas as informações
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

prestadas ao fisco na ocasião da elaboração da declaração de imposto de renda referente
ao ano de 2007 estão corretos.
(...)
Os valores que apontam como não sendo omitidos nas informações econômicos fiscais
são referentes as movimentações financeiras do RECORRENTE, e que conforme pode
ser constatado nos extratos bancários juntados ao processo administrativo, estava
sempre com suas contas bancárias com saldo negativo, dessa forma o CONTRIBUINTE
não omitiu receitas quando de sua entrega de declaração de imposto de renda no ano de
2007, pois lá constou apenas o seu ganho durante o ano.
No presente caso, o autuante não deixou de prestar declarações ao fisco, dessa forma a
fundamentação do auto tem de demonstrar o que foi omitido para que o RECORRENTE
pudesse se defender, pois na verdade o RECORRENTE não cometeu nenhum ilícito
tributário.
(...)
DO DIREITO
Conforme anteriormente relatado o RECORRENTE foi autuado por suposta omissão de
receitas no ano de 2007, onde informou apenas como renda a quantia de R$55.348,93, e
teve/ depósitos bancários em suas contas no valor de RS3.879.756,28, contudo os
depósitos não comprovam o aferimento dos rendimentos, sim transações comerciais.
Podemos observar, ainda, pelos extratos juntados ao procedimento administrativo fiscal,
que a conta corrente do AUTUADA sempre estava no "vermelho", sendo devolvido
vários cheques, pois o RECORRENTE não tinha as rendas que lhe foram imputadas, e
os depósitos referem-se as suas movimentações financeiras para tentar cobrir suas
contas com a não devolução de cheques.
Ocorre que o art. 42, § 30 da Lei n° 9.430/96, em momento algum, impõe ao
fiscalizado, a obrigação de individualização dos lançamentos em conta bancária, senão
que condiciona eventual arbitramento por omissão de receita, a uma tal individualização
pelo Fisco. Confira-se, pois, a redação do referido dispositivo legal:
(...)
Ou seja, caberá ao Fisco "analisar" individualmente os créditos, não havendo qualquer
obrigação de individualização, por parte do contribuinte, de tais lançamentos. E isso se
dá em razão de caber ao Fisco uma minuciosa análise da declaração do fiscalizado, de
modo a se comprovar, cabalmente, uma tal omissão de receita.
(...)
De efeito, uma simples análise da documentação fornecida ao Sr. Auditor Fiscal é
suficiente a demonstrar não tenha o mesmo se preocupado em apurar a origem dos
depósitos ali realizados, e também não se considerou os cheques emitidos e os
devolvidos que foram redepositados.
Tudo, portanto, a justificar seja anulado o Auto de Infração, notadamente porque
lavrado sem a análise detida dos documentos fornecidos ao Sr. Auditor, por meio dos
quais se comprova a origem dos depósitos bancários, a afastar o pretendido, mas
indevido arbitramento de lucro, com fundamento no art. 40 da Lei n° 9.430/96.
Por fim e ad argumentandum tantum, caso venha a se entender legítimo o arbitramento
tributário realizados na presunção decorrente do art. 42 da Lei n° 9.430/96, certo, então
e ao menos, que se haverá de afastar-se a incidência da multa agravada ao caso vertente
em razão de não estar presente o evidente intuito de fraude previsto no parágrafo
segundo do art. 44 da Lei n° 9.430/96. Isso porque, conforme bem decido pelo
Conselho de Contribuintes, o conceito de evidente intuito de fraude não se presume e
escapa à simples omissão de rendimentos quando ausente conduta material bastante
para sua caracterização, sendo injustificada a imposta multa agravada.
(...)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

Ao final, é requerido o provimento do recurso, com reforma da decisão recorrida e
julgamento pela improcedência do Auto de Infração, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e para que as notificações sejam endereçadas ao patrono da causa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 272, em 02/02/2015. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 27/02/2015, conforme atesta o carimbo aposto por servidora da
Agência da Receita Federal do Brasil em Amparo/SP (fl. 273), considera-se tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise do presente recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Alega o autuado a nulidade do lançamento, sob argumento de cerceamento de seu
direito de defesa e de que os depósitos não geram presunção de renda para o sujeito passivo e
que caberia à fiscalização aprofundar seu poder investigatório a fim de demonstrar que os
depósitos representam efetivamente rendimentos. Complementa que os depósitos não
comprovariam o aferimento dos rendimentos e sim transações comerciais e que: “o art. 42, § 30
da Lei n° 9.430, de 1996, em momento algum, impõe ao fiscalizado, a obrigação de
individualização dos lançamentos em conta bancária, senão que condiciona eventual
arbitramento por omissão de receita, a uma tal individualização pelo Fisco.”
Entendo que a autoridade julgadora de piso, analisando esses mesmos
argumentos, que foram apresentados por ocasião da impugnação ao lançamento, acertada e
suficientemente fundamentou sua decisão nos seguintes termos, os quais também adoto como
razão de decidir:
A preliminar de nulidade da autuação calcada na alegação de cerceamento do direito de
defesa, tendo como argumento a falta de instrução documental, falta de dados, e da
devida apuração/investigação dos depósitos efetuados nas contas do contribuinte, e
também por falta de fundamentação, prejudicando o seu direito à defesa, não pode
prosperar.
Primeiramente, não há que se falar em nulidade da autuação quando todos os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados na ocasião da
lavratura do auto de infração e estejam ausentes os pressupostos previstos no art. 59 do
mesmo diploma legal. Confira-se:
(...)
Não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
retrotranscritas, visto que o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente,
tendo sido concedido ao contribuinte o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, desde a fase de instrução do processo, em resposta às várias intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração, e
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

de todos os seus anexos, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida.
De acordo como os autos, a autoridade fiscal lavrou Termo de Início do Procedimento
Fiscal, por meio do qual intimou o contribuinte para apresentar os extratos bancários de
conta bancárias movimentadas em seu nome, no ano de 2007.
É de se ressaltar que, por meio do Termo de Intimação Fiscal (fls. 131), recepcionado
em 18/01/2011 (fls. 156), os depósitos/créditos, em relação aos quais a origem deveria
ser comprovada, conforme planilha de fls. 133/155, foram levados ao conhecimento do
interessado. Não tendo sido atendida a intimação, o contribuinte foi novamente
intimado, em 14/02/2011 (AR de fls. 183), tendo esclarecido em resposta acostada às
fls. 184, que os depósitos efetuados em suas contas bancárias são provenientes de
compras e vendas de bovinos, e que não tem como comprovar a origem dos depósitos.
As planilhas de demonstrativos de depósitos/créditos não comprovados, elaborada pela
fiscalização, identificam de forma clara e individualizada quais depósitos foram
considerados como de origem não comprovada para fins de lançamento.
O contribuinte foi cientificado dessas planilhas, entretanto, não conseguiu comprovar
qual a origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias, conforme resposta por
ele apresentada à fiscalização.
O Auto de Infração foi formalizado com base na documentação trazida aos autos pelo
próprio impugnante, - os extratos bancários por ele espontaneamente apresentados -,
tendo sido encaminhado juntamente com o auto, o termo de verificação fiscal, com o
relato minucioso de todo o procedimento empreendido, a descrição e demonstração das
infrações imputadas, com os respectivos enquadramentos legais, bem como dos
demonstrativos de depósitos não comprovados, permitindo ao contribuinte tomar pleno
conhecimento da autuação e exercer seu amplo direito de defesa.
Desta forma, é de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados e estão
presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo
sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de
impugnação, a ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que
elidissem a autuação.
Cumpre repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais
previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim
dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade
do lançamento. sem razão recorrente quanto à arguição de nulidade.
Mérito
Para melhor entendimento do tema concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca a
Súmula no 26, publicada no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que
tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento. Encontram-se presentes as mesmas inconsistências que levaram a
autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a
omissão apurada. Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e
ausência de documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações, sem apresentação de qualquer documentação. Era dever do contribuinte,
já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem
suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal.
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, limita-se a
alegações sem quaisquer elementos que justificassem as omissões apuradas. Também deve ser
pontuado que a necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas
alegadas origens, diferentemente da tese defendida pelo recorrente, é ônus atribuído pela lei ao
fiscalizado. Ônus do qual não se desincumbiu. Baseado no fato de que não foi demonstrada a
necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas potenciais origens,
entendo pela manutenção do lançamento, em seus exatos termos.
Multa de ofício no percentual de 75%
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720028/2011-42

É questionado o percentual da multa aplicada, sob argumento de que somente
seria aplicável quando houver intuito de fraude, de forma que, face a ausência de qualquer prova,
a imposição de multa qualificada deveria ser afastada integralmente.
A presente notificação foi lavrada em face da constatação do não recolhimento do
IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o inciso I, do art. 44, Lei
no 9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de lançamento de ofício será
aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, situação
esta caracterizada no presente lançamento. Não há qualquer subordinação à constatação de dolo,
fraude ou simulação para efeito de aplicação de tal multa no percentual de 75%, sendo
equivocado o entendimento do contribuinte. Aliás, no recurso apresentado o autuado se refere a
um suposto percentual de multa de 150% aplicado na autuação, percentual esse que não se
coaduna com a realidade do lançamento.
Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, conforme previsão normativa. uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua
cobrança.
Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações relativas ao presente
procedimento sejam endereçadas aos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que não
encontra amparo no Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital